Tribunal: STF
Processo: RE 311721
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: Preliminar: desnecessidade de publicação do
 precedente
em que se fundamenta a decisão agravada (RE 237.336). Mérito:
o Plenário declarou a constitucionalidade da expressão "nominal"
contida no inc. I do art. 20, da Lei 8.880 de 27 de maio de 1994.
Acórdão recorrido em divergência com essa orientação.
Regimental não provido.